Tribunal: TJDFT
Processo: 0753993-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ATESTADO MÉDICO FALSIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545/STJ. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. TEMA 585/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 304, c/c o artigo 297, ambos do Código Penal, por ter apresentado ao empregador atestado médico falso, supostamente emitido por hospital público, com o objetivo de justificar ausência ao trabalho. A Defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante da reincidência, com a consequente revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal; e (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por documentos, prova oral judicializada e pela confissão do apelante na fase inquisitorial, que admitiu ter adquirido e utilizado atestado médico falso, mediante pagamento, ciente de sua falsidade.
4. A confissão espontânea do réu, ainda que realizada apenas na fase inquisitorial, autoriza o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independentemente de ter sido utilizada para formar o convencimento do julgador, conforme a redação atual da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça, após revisão no julgamento do Tema 1194.
5. A sentença valeu-se expressamente das confissões prestadas na fase policial para corroborar a condenação, o que reforça a incidência da atenuante.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 585, firmou entendimento no sentido de que é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ainda que específica, ressalvada a hipótese de multirreincidência, não verificada no caso.
7. Compensadas integralmente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária deve retornar ao mínimo legal fixado na primeira fase, inexistindo causas modificadoras na terceira fase.
8. A reincidência justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, do Código Penal, e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, bem como afasta a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código penal, artigos 33, § 2o, alíneas b e c, 44, 59, 61, inciso I, 65, inciso III, alínea d, 77, 297 e 304.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, REsp no 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.6.2022 (Tema 585); STJ, Súmula 269.